Tribunal: TJSP
Processo: 2263214-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Decisão determinando a exclusão de um imóvel do rol dos bens do espólio, tramitando a ação de usucapião a ele referente.

Decisão reformada – Questão preclusa desde 2018 - Irresignação calcada sob o mesmo fundamento, qual seja, ação de usucapião, certo que o juízo já havia deliberado sobre a manutenção desse imóvel no monte-mor, até porque, o tema

Ementa:

Agravo de Instrumento – Inventário – Decisão determinando a exclusão de um imóvel do rol dos bens do espólio, tramitando a ação de usucapião a ele referente.

Decisão reformada – Questão preclusa desde 2018 - Irresignação calcada sob o mesmo fundamento, qual seja, ação de usucapião, certo que o juízo já havia deliberado sobre a manutenção desse imóvel no monte-mor, até porque, o tema ainda não estava decidido, ainda que julgada improcedente a ação de usucapião, pendente de recurso, encontrando-se o bem, assim, em nome da finada – Inventário, ademais, que formaliza a propriedade, que poderá ser alterada provada a prescrição aquisitiva – Recurso provido, para que o imóvel continue integrando o monte-mor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263214-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLEIDE RAMIREZ MARTINS (INVENTARIANTE) e OLIVIA HENRIQUE
(ESPÓLIO), são agravados REGINA DE ROZA e MARLENE MARTINS
BOTTACIN.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de sustentação oral por
falta de amparo legal, Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
2
Voto no 35.969
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
Agravante/Herdeira: Cleide Ramirez Martins e outra
Agravados/Herdeiros: Regina de Roza e outro
Juíza: Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra Ponchio
Origem: 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central
Agravo
de
Instrumento

Inventário

Decisão
determinando a exclusão de um imóvel do rol dos bens do
espólio, tramitando a ação de usucapião a ele referente.
Decisão reformada
Questão preclusa desde 2018 -
Irresignação calcada sob o mesmo fundamento, qual seja,
ação de usucapião, certo que o juízo já havia deliberado
sobre a manutenção desse imóvel no monte-mor, até
porque, o tema ainda não estava decidido, ainda que
julgada improcedente a ação de usucapião, pendente de
recurso, encontrando-se o bem, assim, em nome da finada
Inventário, ademais, que formaliza a propriedade, que
poderá ser alterada provada a prescrição aquisitiva

Recurso provido, para que o imóvel continue integrando o
monte-mor.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de rr. decisões
proferidas nos autos do inventário, que assim dispôs:
“(...) portanto, tratando-se de imóvel sub judice e visando o deslinde
do feito, determino a exclusão do imóvel do rol de bens do espólio,
não existindo a necessidade de suspensão dos autos, podendo o bem
eventualmente integrar pedido de sobrepartilha, nos termos dos
artigos 2.021, caput do CC, e 669, inciso III, do CPC (...)”.
“VISTOS Trata-se de abertura de inventário dos bens deixados por
Olivia Henrique, falecida em 06 de janeiro de 2011. A herdeira
MARLENE MARTINS BOTTACIN requereu que o inventariante dativo
proceda com pagamento dos boletos apresentados em fls. 1.866/1.867
relativos às parcelas de IPTU abertas dos anos de 2017 e 2018 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
3
dois terrenos localizados em Iguape (fl. 1.865). Em continuação, a
mesma herdeira acima opôs embargos de declaração (fls. 1.873/1.874)
visando suprir o vício de contradição existente na decisão de fls.
1.858/1.863. É o relatório Fundamento e Decido. Recebo os embargos,
eis que tempestivos, e, no mérito, não os acolho. A matéria embargada
revela, na verdade, mero inconformismo, estando ausentes quaisquer
vícios previstos no art. 1.022, do CPC. Por meio do presente feito
busca-se, na realidade, reexame do que já foi apreciado, revestindo-se
de nítido caráter infringente, o que não cabe no presente caso. Com
efeito, este Juízo tratou da matéria pugnada pela embargante na
decisão de fls. 1.858/1.863, oportunidade em que, analisando os
documentos colacionados nos autos houve indeferimento do pedido
de inclusão dos terrenos localizados em Iguape ao rol de bens
partilháveis e de propriedade do espólio. De se ressaltar, por fim, que
a decisão em comento mostrou-se acertada diante das próprias
peculiaridades casuísticas trazidas a este Juízo, respeitando de forma
reiterada a celeridade e o contraditório das partes, com fundamento
nos artigo 350 e 351, ambos do CPC. Por fim, no tocante ao pedido de
pagamento das parcelas em aberto do IPTU dos terrenos de Iguape (fl.
1.865), reporto-me a decisão de fls. 1.858/1.863, ocasião em que restou
indeferido o pedido de inclusão dos respectivos terrenos no rol de
bens pertencentes ao espólio. Intime-se”.
Alega a agravante, primeiramente, não ter condições de arcar com as
custas do processo, auferindo aposentadoria de R$3000,00, elencando
pontualmente as suas despesas, sendo, ademais, idosa.
No mais, assevera que o inventário tramita há anos e ainda não foi
encerrado em razão da procrastinação das agravadas, encontrando-se na
fase de apresentação das últimas declarações , observando que aludidas
herdeiras, Regina e Marlene, imputam, não só contra os demais herdeiros,
como também ao inventariante dativo “acusações infundadas”, criando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
4
diversos empecilhos para que o feito tenha regular tramitação, sendo,
inclusive, advertidas pelo juízo.
Aduz que é idosa, assim como os outros herdeiros, e esperam,
ansiosamente, pelo término do inventário, ao contrário das agravadas, que
se valem, graciosamente, de bens do espólio, sem ao menos pagar aluguel
e, a r. decisão que excluiu, justamente o imóvel da qual usufruem, situado à
rua Eça de Queiróz, 288, chancelou, segundo defende, a “injustiça que vem
sendo praticada pela herdeira Regina”, que lá reside.
Aponta que o “fundamento que motivou a exclusão provisória do imóvel da
partilha decorre da herdeira Agravada Regina e sua falecida mãe terem
intentado Ação de Usucapião objetivando a declaração aquisitiva do
apartamento no. 41, sob o argumento de que seu pai, Sr. Conrado de Roza,
havia obtido o imóvel em virtude de pagamento de um suposto empréstimo
concedido ao marido da de cujus. Na data de 17 de outubro de 2018 foi
proferida sentença pelo MM Juízo da 2a Vara de Registros Públicos do Foro
Central da Comarca de São Paulo, na qual o pedido foi julgado totalmente
improcedente, tendo a nobre magistrada sentenciante decidido que a
versão apresentada pela pretendente à usucapião não encontrava
supedâneo nos autos e ela e suas testemunhas apresentaram versões
contraditórias absolutamente excludentes, não tendo restado dúvida se
tratar de mera aventura jurídica que somente objetiva atrasar ainda mais a
conclusão do inventário. (Doc. 07) Após, a herdeira Regina de Roza apelou
da r. sentença, que atualmente aguarda julgamento por este Egrégio
Tribunal”.
Sustenta que a questão está acobertada pela preclusão, já que, desde a
apresentação das primeiras declarações, em 14 de março de 2011, aludido
imóvel já foi apontado como bem do espólio, certo que as agravadas, não
obstante inúmeras manifestações, nunca se rebelaram contra aludido fato,
nem mesmo quando indicado no plano de partilha, opondo-se a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
5
inclusão, tão somente, em 06 de abril de 2018, quando o inventariante
dativo apresentou as últimas declarações, argumentando que referido bem
é objeto de ação de usucapião, de sorte que, em 05 de novembro de 2018,
o juízo decidiu que o bem integra o monte-mor, não sendo referida r.
decisão objeto de irresignação pelas agravadas.
Indica a agravante que sequer houve mudança dos fundamentos para que
o juízo proferisse outra deliberação acerca do tema, já que apontaram as
agravadas, novamente, a ação de usucapião.
De outro lado, continua a agravante, se a matéria não estiver acobertada
pela preclusão, ainda assim, prevalece a “ilegalidade da decisão”,
porquanto incontroverso que o imóvel é de propriedade do espólio de Olivia
Henrique, já que registrado em seu nome, pouco importando a existência
de usucapião em trâmite, aliás, julgada improcedente, tecendo
considerações acerca daquela demanda
Alega que a r. decisão agravada desprestigia a celeridade e economia
processual, sustentando que a sobrepartilha apenas “abarrotará”, ainda
mais o Judiciário e, mesmo na remota hipótese de ser a ação de usucapião
julgada procedente, bastará expedição ao CRI para que se procedam as
anotações com as alterações dominiais.
Pede o provimento do recurso para que o imóvel supracitado continue
integrando o monte-mor.
Não foi solicitada a concessão do efeito suspensivo/ativo, dispensadas as
informações (fls. 210/211).
Contraminuta dos demais herdeiros a fls. 230/236, pugnando pelo
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
6
Contraminuta da agravada Regina a fls. 238/245, requerendo a
manutenção da r. decisão agravada, e da agravada Marlene a fls. 247/254,
no mesmo sentido, revogando-se a justiça gratuita concedida à agravante.
É o relatório.
A questão abordando a justiça gratuita deverá
ser submetida ao juízo, com primazia, até porque, o favor legal foi
concedido, tão somente, para fins recursais.
No mais, trata-se de inventário dos bens
deixados por Olivia Henrique, falecida em 06 de janeiro de 2011 sem deixar
herdeiros necessários, apenas irmãos e sobrinhos, cuja beligerância está
estampada no feito, tanto assim que foi nomeado inventariante dativo e, até
a presente data, não foi concluído.
A questão cinge-se à exclusão de um dos
imóveis do acervo hereditário, bem ocupado exclusivamente por uma das
herdeiras, Regina de Roza, advogada, inclusive, da herdeira Marlene.
Todavia, pese embora o r. entendimento do
juízo, referida matéria está, de fato, acobertada pela preclusão.
É que, a extensa r. decisão proferida a fls.
67/100, proferida em 05 de novembro de 2018, já havia deliberado que
referido imóvel continuaria integrando o acervo hereditário, não obstante a
ação de usucapião:
“Da mesma forma, a inclusão do imóvel de
propriedade do espólio, objeto de ação de usucapião ajuizada pela herdeira
Regina (sucedendo sua mãe que faleceu no curso do inventário), está
correto e não representa má-fé e imparcialidade por parte do inventariante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
7
dativo conforme ela insiste, pois além deste bem ser de propriedade do
espólio (até decisão contrária), é de conhecimento de todos que em 1a
Instancia esta ação (usucapião ajuizado por Regina contra o espólio) foi
julgada improcedente (consulta ao portal TJ).
Apenas para argumentar, a r. sentença julgando
improcedente a ação de usucapião consignou que a posse da herdeira
Regina é precária, e teria se originado de permissão concedida pela titular
do domínio, ou seja, a “de cujus” às irmãs e, ainda que a demanda esteja
em grau recursal, não se pode olvidar que o bem continua registrado em
nome da finada, e assim foi consignado desde a inicial.
De outro lado, a ação de usucapião, em última
análise foi ajuizada para que referido imóvel não fosse submetido à partilha,
visando a autora a propriedade exclusiva, olvidando-se, todavia, que em
razão do falecimento da proprietária passou a pertencer a todos os
herdeiros (“saisine”), até que seja ultimada a partilha.
Em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconforma-se a
agravante com a decisão que indeferiu a pretensão de exclusão de um
imóvel do rol de bens partilháveis, eis que seria objeto de ação de
usucapião. Sustenta que o prosseguimento do inventário, com a inclusão
do imóvel em discussão, traria prejuízo a todos. Descabimento. A matrícula
do imóvel traz o de cujus como seu proprietário, razão pela qual o bem
deve integrar o monte-mor. Inadmissibilidade da exclusão do imóvel do rol
de bens partilháveis embasada em evento futuro e incerto (procedência da
usucapião). O imóvel já pertencia ao espólio, desde a propositura da
usucapião, de modo que o espólio deve continuar a sofrer as
consequências da usucapião. Eventual concretização da partilha, antes de
ultimada a usucapião, implicará na substituição, do polo passivo, do espólio
por
seus
sucessores”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263214-83.2019.8.26.0000
8
2079030-55.2020.8.26.0000, em que Relator o eminente Desembargador
James Siano, julgado em 8 de maio de 2020).
Por fim, o inventário formaliza a transmissão da
propriedade do bem, que poderá ser alterada uma vez reconhecida a
prescrição aquisitiva em favor da autora da ação de usucapião.
O tema recursal relevante ao deslinde da
questão foi expressamente tratado no decisum e, portanto, o eventual
inconformismo com a aplicação do direito deve ser objeto de impugnação
por meio do recurso a ser interposto aÌ Superior Instância.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
haì razão para os embargos declaratórios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem
admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz
necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal
que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha sido
enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual
dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição, págs.
282, 289 e 297/298.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator